Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713593-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: SHARLAN BRAGA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0714656-26.2022.8.07.0018) iniciada por SHARLAN BRAGA DE SOUZA. Após o julgamento do feito (ID 48981650), a NOVACAP peticiona nos autos informando que a sua representação judicial passou a ser exercida pela Procuradora-Geral do Distrito Federal, com fundamento no artigo 6o, VIII, da Lei Complementar n. 395/2001 e Portaria n. 301/2023, requerendo, na ocasião, a retificação da autuação. Confira-se: “Diante do exposto, requer que a comunicação dos atos processuais seja realizada por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, determinando se a respectiva retificação da autuação, com o prosseguimento do feito na esteira do devido processo legal.” (ID 50226800.) Nesse contexto, retornem os autos para a Secretaria da 2a Turma Cível a fim de promover as anotações necessárias e cadastro pertinente com o prosseguimento regular do feito e posterior baixa dos autos à origem. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2023 15:24:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador